Tribunal: TJDFT
Processo: 0701095-79.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO À ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri, a quem compete dirimir eventuais dúvidas sobre a autoria delitiva. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação e não exige prova plena da autoria delitiva. Convencendo-se o magistrado sobre a materialidade do fato e acerca da existência de indícios suficientes de autoria, incabível a impronúncia (artigo 414, do Código de Processo Penal). A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado tentado, bem como a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante a reiteração delitiva do acusado, deve ser determinada a segregação cautelar do agente, não havendo espaço para a aplicação de cautelares diversas da prisão.